Tribunal: TCU
Processo: 028.449/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6.313/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6313/2023-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jhonatan de Jesus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6313/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Celso Resende Neve em favor das Sras. Maria Celeste Neves Thome, Maria Celina Alonso Neves, Maria Clara Alonso Neves, Maria Inês Alonso Neves e Maria Luiza Alonso Neves, concedendolhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica e às interessadas.